Tribunal: TJSP
Processo: 0005452-79.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Almoxarife – Acidente típico – Lesão no olho direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir de 30/03/2016, como definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Almoxarife – Acidente típico – Lesão no olho direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir de 30/03/2016, como definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.